Tribunal: CARF
Processo: 10930.002529/2005-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA DA SILVEIRA BILHIM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-29

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.002529/2005-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.429 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2020
Recorrente
GAMA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
INTEMPESTIVIDADE. RECURSO VOLUNTÁRIO.
O prazo para a apresentação do Recurso Voluntário é de trinta dias, contado da
ciência da decisão de primeira instância, nos termos do art. 33, do Decreto no
70.235/72. Apresentado o Recurso fora do prazo regulamentar, deve-se
reconhecer a sua intempestividade e seu consequente não conhecimento.
Recurso Voluntário não conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maria Aparecida Martins de
Paula, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Pedro Sousa Bispo, Cynthia Elena de Campos, Silvio
Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Sabrina Coutinho Barbosa
(Suplente convocada) e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a conselheira Thais de
Laurentiis Galkowicz.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 09-54.508 (e-fls.
167-172), proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Juiz de Fora/MG, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
A decisão recorrida possui a seguinte ementa, in verbis:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.002529/2005-33
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.429 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.002529/2005-33

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2003
PIS/PASEP E COFINS NÃO-CUMIULATIVOS. CRÉDITOS.
Só geram direito a créditos de PIS/Cofins no regime não-cumulativo os bens e serviços
adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Por bem retratar os fatos que gravitam em torno da presente demanda, reproduzo
o relatório desenvolvido pela DRJ de Juiz de Fora (MG) e retratado no Acórdão no 09-54.508, de
24/09/2014, o que passo a fazer nos seguintes termos:
O interessado apresentou a Declaração de Compensação de fls. 05 e 06, visando
compensar os débitos nela declarados, com crédito relativo ao PIS/Pasep e/ou Cofins
não-cumulativos do 4o trimestre 2003;
A DRF-Londrina/PR emitiu Despacho Decisório, no qual, com base em Termo de
Informação Fiscal, reconhece parcialmente o direito creditório e homologa as
compensações pleiteadas dentro desse limite;
A empresa apresenta manifestação de inconformidade, na qual alega, em síntese, que:
a) há que se destacar que os valores recolhidos à título de pagamento de PIS/Confis e o
Funrural tem a mesma destinação e a mesma base de cálculo, qual seja, o custeio da
previdência rural posto que todos têm a mesma classificação: contribuição social;
b) se o produtor rural, pessoa física, para exercício de sua atividade no campo,
comercialização de produtos, emite Nota Fiscal de Produtor Rural, sobre a qual incidem
os tributos devidos, indiscutível que este se equipara à empresa;
c) que a Reclamante possui crédito superior à R$- 100.000,00 devidamente homologado
no processo n°. 10930.002538/2005-24, o qual, desde logo, oferece em garantia do
suposto débito até o julgamento final do presente recurso;
Cientificada dessa decisão em 20/01/2015, conforme Aviso de Recebimento de fl.
187, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário de fls. 178-186, na data de 20/02/2015,
conforme protocolo de fls. 178, pugnando pelo provimento do recurso e homologação integral da
compensação efetuada, com a, consequente extinção do crédito tributário exigido.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Renata da Silveira Bilhim, Relatora.
1. Pressupostos legais de admissibilidade
A Recorrente foi intimada do acórdão no 09-54.508 (e-fls. 167-172), proferido
pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora/MG,
por meio de intimação via correios, em 20/01/2015, conforme Aviso de Recebimento de fl. 187.
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.429 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.002529/2005-33

Em 23/02/2015, conforme termo de solicitação de juntada de fl. 177 e 186, a
Recorrente solicitou a juntada de Recurso Voluntário. Destaca-se que o Recurso Voluntário foi
protocolizado, via física, em 20/02/2015, na DRF – Londrina/PN, fl. 178.
Portanto, como visto, a Recorrente foi efetivamente intimada do acórdão de
primeira instância em 20/01/2015 (terça-feira), iniciando-se a contagem do prazo de 30 (trinta)
dias para a apresentação do recurso voluntário, a que alude o art. 33, do Decreto no 70.235/72,
em 21/01/2015 (quarta-feira), findando-se em 19/02/2015 (quinta-feira). Portanto, apresentado o
Recurso Voluntário em 20/02/2015, conforme protocolo da via física da DRF/Londrina/PR, é
imperioso reconhecer a sua intempestividade.
Posto isso, não conheço do Recurso Voluntário da Recorrente, tendo em vista sua
intempestividade.
2. Dispositivo
Ante o exposto, não conheço o Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim

Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital